Tribunal: STF
Processo: ARE 1562999
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 164):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CRIADA COM O FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ISENÇÃO DE PIS/COFINS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Cinge-se a controvérsia quanto à isenção do PIS, do PIS/PASEP e da COFINS, com relação aos repasses realizados pelo Município de Santos à autora – sociedade de encomia mista. 



    2. A parte autora - PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S/A - foi criada pela Lei Municipal nº 3.133 de 1965, sob a forma de sociedade de economia mista, tendo como objetivo: executar serviços públicos relativos a limpeza urbana; realizar atividades industriais relativas a serviços públicos; organizar e administrar serviço de processamento de dados; executar serviços gráficos compreendendo a impressão de livros e revistas e a confecção de todos os impressos necessários à administração pública municipal de Santos, direta e indireta, inclusive para outras entidades públicas e particulares; planejar, promover e executar serviços na área de comunicação social, compreendendo a edição e distribuição de revistas e jornais, para entidades públicas e particulares; assistir a Administração Pública Municipal de Santos em áreas de seu interesse; realizar quaisquer outras atividades compatíveis com as suas finalidades, inclusive no campo industrial e no comercial. 



    3. O Município de Santos – pessoa jurídica de direito público interno, detém 99,99% do controle acionário da empresa autora. E ele repassa à autora, valores previamente dotados em seu orçamento público (leis municipais) nos moldes da Lei Federal nº. 4.320/64, para a realização, pela autora, de forma descentralizada, de serviços públicos essenciais e imprescindíveis ao município de Santos, constantes na Lei Municipal que lhe criou. 



    4. O C. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da “abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários”. Precedentes desta E. Turma. 



    5. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o elevado valor dado à presente causa (R$ 4.140.280,24), à natureza e à relativa baixa complexidade da demanda, que não demandou produção de outras provas que não as juntadas pelas partes, ao tempo de tramitação, o local de sua prestação, bem como, a fim de garantir remuneração proporcional sem oneração excessiva da parte vencida, considero razoável e adequada a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal, isto é, 1% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, V, a ser apurado em fase de liquidação. 



    6. Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providos”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 171), foram rejeitados (Doc. 179).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 187), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 150, VI, “a”; 173, II, §2º; e 195, caput, e §7º da Constituição Federal, ao fundamento de que “ao receber recursos especificamente e nominalmente direcionados, constantes das leis orçamentárias, há a caracterização de repasse, não se confundindo essa situação com a contratação e pagamento de serviços prestados ao próprio ente, a preço justo e com a devida medição e quantificação de valor, por esse tipo de empresa. Neste contexto, (...) não se pode admitir que os contribuintes com esse perfil, ao realizarem a prestação de serviços aos entes controladores, de forma totalmente remunerada, venham alegar que estejam recebendo repasse, para se furtarem das obrigações quanto às contribuições PIS/COFINS, desvirtuando inclusive a premissa de igualdade de concorrência com empresas privadas” (Doc. 187, fl. 7).



    Aduz que as “operações de natureza contraprestacional – como aquelas realizadas pela recorrida – não se enquadram no espectro da isenção constante do art. 14, I, da MP n. 2.158-35”. (...) Vale dizer: “isenções devem ser legalmente autorizadas pelo mesmo ente tributante dotado de competência para instituir a exação, sujeitando-se a lei isentiva a interpretação literal, consoante o disposto no artigo 111, II, do CTN” (Doc. 187, fl. 8).



    Registra que “se o recurso é recebido a título de remuneração por serviço prestado, nos termos contratuais, caso dos autos, a receita – independentemente da classificação da despesa correspondente no orçamento do ente federativo repassador - submete-se à incidência das contribuições ao PIS e a COFINS” (Doc. 187, fl. 9).



    Neste contexto, conclui ser “insofismável que o pagamento realizado pela Administração Direta Municipal, como contraprestação aos serviços contratados, gerou receita, fato que exclui este ingresso da hipótese normativa do art. 14 da MP 2.158/2001, cuja previsão deve ser interpretada literalmente, em obediência ao art. 111, II do CTN e ao art. 150, § 6º da CF” (Doc. 187, fl. 09) 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 204), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) não houve violação ao texto constitucional; e (ii) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 204, fl. 09).



    Quanto ao fundamento do Tema 339 da Repercussão Geral, o ora recorrente interpôs agravo interno (Doc. 210), que foi desprovido (Doc. 227, fl. 04).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 208), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279 e violação a dispositivos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 187, fl. 2):



    “Ab initio, demonstra-se o cabimento do presente recurso, uma vez que se refere a questão constitucional que oferece repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 1º, do CPC, na redação dada pela Lei 11.418/2006. Senão, vejamos: De início, importante a reprodução do artigo 543-A e parágrafos do CPC, com a redação dada pela Lei n.º 11.418/06, “in verbis”: (...)



    Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social, eis que a discussão acerca da isenção de contribuições sociais afeta diretamente o orçamento da União, que restará inevitavelmente comprometido com a manutenção da r. decisão recorrida, eis que a matéria vem sendo discutida em inúmeros processos, com o conseqüente efeito multiplicador. 



    Ainda, a concessão de imunidade a título de isenção relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis.



    (...)



    Sendo assim, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente aos arts. 173, II, §2º; e 195, caput, e §7º da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem decidiu que “os valores recebidos pelo Município de Santos para serem executados os serviços previamente dispostos na lei que criou a empresa autora, não podem ser vistos sob o conceito de faturamento, não representando, assim, contraprestação ou remuneração das atividades prestadas e sim, mera fonte de custeio da pessoa jurídica de direito público” (Doc. 164, fl. 5). 



    Por sua vez, a recorrente afirma que o pagamento realizado pela Administração Direta Municipal constitui pagamento pela contraprestação de serviços contratados. 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARMADORES ESTRANGEIROS. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE AGENTES MARÍTIMOS. SERVIÇO PRESTADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369060 ED-AgR / RJ, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2022)



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. Alegação de imunidade e isenção. Necessidade de dilação probatória reconhecida pela origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 



    II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 



    III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1543977 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/08/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente